Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que o C. STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão de ID 33003141, e determinou o retorno dos autos para novo julgamento e analise da controvérsia à luz do entendimento firmado na decisão do respectivo Recurso Especial (Id. 42289961), faculto a manifestação das partes. Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator